Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE DADOS. REDE SOCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS NOS AUTOS. PRESENTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Não há fundamento para reconhecimento da deserção em razão da ausência do recolhimento do preparo se a gratuidade de justiça é questão que foi devolvida à instância recursal e sua análise depende do conhecimento do recurso.
3. Presentes nos próprios autos elementos que demonstram que a declaração de hipossuficiência formulada pela parte é verdadeira, mostra-se incorreto o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. Se o Juízo aponta defeitos que impedem a análise do mérito e determina a emenda da petição inicial, com indicação precisa dos pontos que devem ser corrigidos, o descumprimento da determinação acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Preliminares de violação à dialeticidade e deserção rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.